Tribunal: TJMT
Processo: 1021692-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021692-39.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SALATIEL LAURENTINO DA SILVA - CPF: 209.368.931-68 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém a sentença de improcedência com base no laudo pericial que concluiu pela ausência da incapacidade, o que revela a nítida intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é permitido pela via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021692-39.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SALATIEL LAURENTINO DA SILVA

EMBARGADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SALATIEL LAURENTINO DA SILVA
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

O embargante expõe que os presentes aclaratórios tem a finalidade de
“
sanar a contradição e a omissão existentes no v. acórdão, para fins de prequestionamento da questão federal e constitucional, relevante à abertura da instância especial”
(sic).

Afirma que
“
ao se submeter a perícia para fins de conciliação, a parte autora jamais abriu mão de seu direito de indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o perito nomeado e o resultado da perícia, condições estas estabelecidas pelo CPC, e totalmente cerceadas nesta fase”
(sic).

Argumenta, ainda, que a perícia jamais poderia ser realizada, visto que o seguro DPVAT cobre somente a invalidez permanente e, no caso, a lesão ainda não está consolidada, pois o embargante ainda se encontra em tratamento médico, por isso entende que não há de se falar em quantificação da lesão para fins de seguro DPVAT.

Finaliza dizendo que
“
inexistindo documentos probatórios que apontem a existência ou não da invalidez, na audiência de conciliação, ato ao qual foi devidamente intimado, bem como, sua graduação, faz-se necessária a realização de nova perícia, que por sua vez garanta a aplicação dos ditames do CPC, para que se possa solucionar a controversa estabelecida”
(sic).

Assim, considerando que os presentes embargos possuem nítido propósito de prequestionamento, pugna pelo acolhimento para reformar a decisão que lhe foi desfavorável.

Em contrarrazões, sob o Id. 26717487, o embargado pede pela rejeição dos aclaratórios, por voltar-se à rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 24599970, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, inclusive com anuência expressa da parte periciada, sendo desnecessária nova perícia.

Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da autora, deve o pedido de pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT ser julgado improcedente.”

O embargante defende a existência de contradição e omissão acerca dos fatos, já que o perito médico que não vislumbrou sua incapacidade, e não lhe foi oportunizado arguir impedimento ou suspeição, apresentar assistente técnico e quesitos ou quesitos complementares, de forma que entende que houve cerceamento de defesa e o laudo não foi apresentado nos termos do art. 473 do CPC.

Em que pesem os argumentos do recorrente, o acórdão é claro ao registrar que “
para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da invalidez parcial ou permanente, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada”.
No julgado foi esclarecido, ainda, que:

“(...)
É sabido que a avaliação elaborada no mutirão de conciliação é dotada de total confiabilidade do Poder Judiciário e feita por médicos capacitados na área, não sendo motivo plausível para nova perícia à insatisfação da apelante.

Ademais, a recorrente, ao contrário do consignado em seu apelo, concordou expressamente com os trabalhos que seriam realizados, de modo que não encontra amparo qualquer irresignação que envolva o teor do laudo médico judicial emitido por ocasião da avaliação médica para fins de conciliação (...)”.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas (art. 370, CPC), cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória. Desta forma, sendo o pedido de realização de nova perícia judicial desnecessário para solução da lide, o julgamento sem o atendimento da referida súplica não configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais, conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora embargante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização.

Ora, se
o embargante não concorda com o julgado e deseja rediscutir a matéria exaustivamente analisada, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal a
função precípua dos embargos de declaração é
aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em contradição/omissão do acórdão
.

Em casos tais, o entendimento jurisprudencial sedimentado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”
.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020